Tribunal: CARF
Processo: 10830.726440/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726440/2015-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.149 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE
CAMPINAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO LANÇAMENTO. REGIME DE
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PLANOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DISTINTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que os contextos fáticos enfrentados nos acórdãos recorrido e
paradigmas são distintos, abordando, inclusive, planos jurídicos distintos, não
há que se falar em dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do
Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca, e Andréa
Duek Simantob, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726440/2015-66
Fl. 46605
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

Relatório
A Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN recorre a esta 1a Turma da CSRF em
face do Acórdão no 1301-003.468, o qual negou provimento ao recurso de ofício e deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo principal, e cuja ementa e
dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA CARF No 103. RECURSO
CONHECIDO.
A verificação do limite de alçada, para fins de recurso de ofício, dá-se em dois
momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, para fins de
interposição de recurso de ofício, observando-se a legislação da época e, por
último, quando da apreciação do recurso pelo CARF, em preliminar de
admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada
então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
O devedor solidário foi excluído da lide pela decisão a quo cujo tributário
suplanta o limite de alçada.
In casu, cabível o conhecimento do Recurso de Ofício, pois o valor do crédito
tributário, da lide objeto do autos, é superior ao limite de alçada de R$
2.500.000,00 da Portaria MF n° 63, de 2007, ato normativo infra-legal vigente
na data da decisão a quo, e que persiste vigente na data desta decisão de
segunda instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade
do lançamento em questão.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa e do
contraditório, com a devida ciência do auto de infração, que apresenta adequada
motivação jurídica e fática, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de nulidade do auto
de infração e do procedimento Fiscal.
Fl. 46606
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
auto de infração, o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, os quais indicam ainda
os dispositivos legais que amparam o lançamento fiscal.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de infração que foi lavrado
legitimamente em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art.10 do
Decreto no 70.235/72 e sem que tenha ocorrido qualquer situação especificada
no art. 59 desse Decreto.
Durante o procedimento fiscal, em regra, não há que se falar em direito à ampla
defesa e ao contraditório. O litígio instaura-se com a apresentação de
impugnação, momento a partir do qual deve ser observado o amplo direito à
defesa e ao contraditório. Ausente prejuízo ao contribuinte, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e
estando a decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que
se falar em nulidade dos atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, não há que se
falar em nulidade de decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das
hipóteses do artigo 59 do Decreto-lei n° 70.235/72, que não é o caso.
COOPERATIVA DE CONSUMIDORES OU USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE GESTORA OU OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PRÓPRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR TERCEIROS (REDE
CREDENCIADA OU CONVENIADA). RECEITAS AUFERIDAS PELA
COMERCIALIZAÇÃO
DOS
PLANOS
DE
SAÚDE
DA
PRÓPRIA
COOPERATIVA.
AUSÊNCIA
DE
AFFECTIO
SOCIETATIS
DOS
ADQUIRENTES/ADERENTES.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA
DOS
DIRIGENTES.
INCIDÊNCIA
NORMAL
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ACERCA DAS RECEITAS DE VENDAS DE
PLANOS DE SAÚDE.
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e o
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às
demais pessoas jurídicas (Lei no 9.532/97, art. 69).
A cooperativa de consumidores ou usuários de serviços de saúde, que
comercializa plano de saúde próprio, em nome próprio, cujos serviços de saúde
são prestados por terceiros contratados (rede credenciada ou conveniada),
Fl. 46607
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

explora atividade econômica com fins lucrativos e os adquirentes ou aderentes
do plano de saúde comercializado pela cooperativa são meramente
consumidores (clientes), não configurando a condição de sócios cooperados
pela inocorrência de affectio societatis, ferindo a legislação de regência do
Cooperativismo e não fazendo jus a benefício fiscal, conforme demonstrado e
comprovado pelo fisco.
A remuneração indireta dos dirigentes de cooperativa de usuários de serviços de
saúde, a falta de alternância de poder na administração da cooperativa de
usuários ou consumidores de serviços de saúde (dirigentes, sempre os mesmos,
que se perpetuam indefinidamente na administração, são os verdadeiros donos),
são distorções decorrentes da falta de controle e de participação dos adquirentes
de planos de saúde na administração efetiva da cooperativa de usuários de
serviços de saúde (falta de affectio societatis), conforme demonstrado e
comprovado pelo fisco, implicam inarredável violação do art. 182 do RIR/99 e a
cooperativa fica sujeita às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
LUCRO ARBITRADO DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL SUFICIENTE PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA CONTÁBIL NÃO COMPROVADA.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL.
O arbitramento do lucro é uma medida extrema, excepcional, só aplicável
quando não há possibilidade de apurar o imposto por outro regime de
tributação. Não procede o arbitramento do lucro quando as razões indicadas
pela fiscalização não são determinantes para fundamentar e comprovar a
imprestabilidade da escrituração contábil para apuração do lucro real.
Sendo inaplicável a forma ou sistema de apuração do lucro utilizada pela
autoridade autuante, não é possível manter o lançamento de ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E CONFINS.
Os lançamentos decorrentes seguem a sorte do lançamento principal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e rejeitar as preliminares de nulidade, e, no
mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para cancelar integralmente a exigência e, como consequência,
considerar prejudicados os recursos dos coobrigados, vencida a Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite que votou por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para calcular os tributos devidos com base no lucro real.
Cientificada, a Procuradoria da Fazenda apresentou Recurso Especial.
O despacho de admissibilidade recursal, de fls. 46461-46487, reconheceu dissídio
apenas quanto à matéria, “possibilidade de ajuste do lançamento em lugar do cancelamento
da exigência fiscal, quando julgado indevido o arbitramento do lucro”, com as seguintes
considerações:
Fl. 46608
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

“Segunda matéria - Possibilidade de ajuste do lançamento em lugar do
cancelamento da exigência fiscal, caso se considere indevido o arbitramento
do lucro
[...]
Desta feita, a divergência suscitada é quanto à possibilidade de ajuste do
lançamento, para adequação do método de apuração, em lugar do simples
cancelamento da exigência fiscal. Para a matéria, apresentam-se dois
paradigmas, os acórdãos no 1402-00.728 e no 1401-001.773.
[...]
Em que pese o fato de as decisões comparadas se basearem em circunstâncias
fáticas e probatórias específicas, e não obstante o ajuste decidido no paradigma
(lucro real para lucro arbitrado) seja em sentido contrário ao ajuste cogitado
pela ora Recorrente (lucro arbitrado para lucro real), é certo que o cotejo entre
as decisões demonstra clara divergência quanto à possibilidade de ajuste do
lançamento, em tese, quando julgada indevida a sistemática de lançamento
adotada pela fiscalização. Sendo esta precisamente a matéria de divergência
invocada pela Recorrente, entendemos que deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial no quanto a esta matéria específica, com base no paradigma
1402-00.728.
[...]
Entendemos que o paradigma no 1401-001.773 também demonstra clara
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão ora recorrido, no que
concerne à possibilidade de ajuste do lançamento fiscal, quando se considere
indevido o método de apuração adotado (lucro real em lugar de arbitramento, ou
o contrário).
Pelo exposto, admite-se o seguimento da segunda matéria de divergência no
suscitada, com base nos paradigmas 1402-00.728 e no 1401-001.773.”
Cientificada, a PFN ofertou Agravo, o qual foi rejeitado.
Os paradigmas colacionados para a matéria que teve seguimento foram os
acórdãos no 1402-00.728 e no 1401-001.773, assim ementados:
Acórdão no 1402-00.728
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2001, 2002
DECADÊNCIA. ARTIGO 62-A DO REGIMENTO DO CARF E DECISÃO
NO RESP 973.733/SC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Enquanto o STJ, pela composição competente, não corrigir o entendimento
contido no RESP 973.733/SC, ou houver mudança no artigo 62-A do
Regimento do Carf, o Conselheiro do Carf está obrigado a adotá-lo.
No caso não subsiste o argumento de que o STJ, em outros julgados decidiu de
forma diversa ao disposto no RESP 973.733/SC, pois os integrantes do Carf
Fl. 46609
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

estão obrigados a seguir as decisões do STJ em recursos repetitivos, cuja
composição para deliberação não é a mesma das composições que decidem os
recursos que não são submetidos ao regime de que trata o artigo 544C.
CONTABILIDADE
QUE
NÃO
REGISTRA
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE
AOS REGISTROS CONTÁBEIS. CONTABILIDADE DESCLASSIFICADA.
ARBITRADO O LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se
verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias
realizadas pela empresa.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro será
arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal,
mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação. Assim verificado
quem a contabilidade não registra a maior parte das transações realizadas pela
empresa, impõe-se o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL TAXA SELIC. SÚMULA N° 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.
Recurso Voluntário Provido em Parte Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acordam os membros do colegiado: 1) por unanimidade de votos rejeitar a
preliminar de denúncia espontânea e acolher a preliminar de decadência, em
relação aos PIS e COFINS, para os fatos geradores correspondentes ao período
de apuração do mês de julho de 2003; 2) no mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
para o montante correspondente a 9,6% do total da receita, aplicando-se a
sistemática de apuração do lucro arbitrado, deduzindo-se os pagamentos já
realizados relativos aos valores declarados, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. Vencida a Conselheira Albertina Silva
Santos de Lima que, cancelava as exigências do IRPJ e de CSLL, por entender
que o lançamento deveria ter sido efetuado no regime do lucro arbitrado.
Acórdão no 1401-001.773
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Incabível o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, quando a
própria Recorrente não logra comprovar oportunamente e de forma organizada,
mediante argumentos lógicos e concatenados, que parte dos valores omitidos
que transitaram em sua conta corrente não correspondiam a receitas de suas
atividades e sim a reembolso de despesas efetuadas por conta e ordem de
terceiros no exercício de suas atividades.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 46610
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

Ano-calendário: 2002, 2003
DECADÊNCIA. ENTREGA DE DECLARAÇÕES NA AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO
Nos tributos lançados por homologação, o prazo decadencial inicia-se da data
do fato gerador no caso de pagamento antecipado ou de qualquer outra
modalidade extintiva, isto é, de quitação do crédito tributário, como a
compensação. Apresentar declarações, mesmo constitutivas do crédito, como
DCTF, não produz o mesmo efeito, ou seja, não autoriza a aplicação da regra
decadencial mais favorável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LUCRO
REAL
X
LUCRO
ARBITRADO.
POSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PELO JULGADOR.
Todos os critérios utilizados pela autoridade fiscal para arbitrar ou deixar de
arbitrar estão sob o crivo da autoridade julgadora, uma vez que o lançamento é
atividade administrativa vinculada. Nada obstante, se o julgador entender que o
lançamento deveria ter sido realizado pelo arbitramento no lugar do lucro real,
ao revés de afastar integralmente a exigência, deverá promover o seu novo
cálculo, pois este depende de simples operações matemáticas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação da origem dos depósitos mantidos em contas-correntes
da empresa fiscalizada implica na caracterização de omissão de receitas,
cabendo à empresa que não atende aos anseios da fiscalização a comprovação
de sua origem.
CSLL, PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento matriz
é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação de causa
e efeito que os vincula.
PIS E COFINS. RECEITAS OPERACIONAIS OU NÃO.
Incabível argumento de segregação de receitas operacionais e não operacionais
para tributação do Pis e da Cofins, quando a própria fiscalizada é quem não
comprovou a origem dos depósitos bancários existentes em suas contas-
correntes.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
TAXA
SELIC.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. REDUTOR. SÚMULAS CARF.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, serão acrescidos de juros
de mora, equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais (Súmula
CARF no 04), não havendo abertura para utilização de redutor.
Fl. 46611
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

Ademais, não cabe à autoridade julgadora discutir sobre a inconstitucionalidade
ou não da atualização pela taxa Selic, por ser matéria exclusiva do Poder
Judiciário. Súmula CARF no 02.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, por maioria de votos, em acolher em parte a
decadência da CSLL do 1o e do 2o Trimestre de 2002; da Contribuição para o
PIS, de janeiro a agosto de 2002; da COFINS, do período de março a agosto de
2002. Vencido o Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa que dava
provimento também em janeiro e fevereiro em relação à Cofins e vencidas as
Conselheiras Lívia De Carli Germano e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
em relação à Cofins, que davam provimento em maior extensão adotando a tese
da atividade; no mérito, acordam em dar provimento parcial para ajustar a base
de cálculo para o lucro arbitrado até o limite do valor lançado, nos termos do
voto do redator designado. Ficaram vencidos em primeira rodada, em que todos
participaram, os Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e Abel Nunes
de Oliveira Neto que mantinham no mérito o lançamento. Em segunda rodada,
contra a tese vencedora na primeira rodada, ficaram vencidos as Conselheiras
Lívia De Carli Germano e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanim que cancelavam
integralmente o lançamento por não admitirem a alteração na base de cálculo.
Designado o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para redigir o
voto vencedor.
No tocante à matéria que obteve seguimento, o apelo submete as seguintes razões
de mérito:

- “A questão central que se discute no presente feito diz respeito à possibilidade
de preservação parcial do lançamento. Isto é, uma vez decidido pelo CARF que houve equívoco
na forma de apuração do tributo, que deveria ter sido lançado na sistemática eleita pelo
contribuinte, defende-se a possibilidade de promover-se ajustes na autuação, ao invés de
cancelá-la”;

- “[...] não havendo dúvida quanto à infração imputada ao sujeito passivo, o
presente lançamento se torna necessário, com o intuito de se preservar o direito da Fazenda
Pública na constituição do correto montante do crédito tributário”;

- “Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário
representado pelo presente lançamento, não havendo razão plausível para se declarar a sua
improcedência, se o mesmo pode ser ajustado”;

- “[...] desnecessário e ilegal o cancelamento do presente lançamento, bastando-
se sua revisão pela autoridade julgadora, procedendo-se os ajustes necessários, para sanar
eventuais equívocos na determinação da matéria tributável”.
O pedido relacionado à matéria que obteve seguimento foi de manutenção parcial
do lançamento, “determinando-se tão somente o recálculo do tributo devido”.
Cientificado do Recurso Especial Fazendário, o contribuinte apresentou
Contrarrazões (fls. 46534-46566). Quanto ao conhecimento, aduz em síntese (grifos e destaques
originais):
Fl. 46612
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

-
“os
acórdãos
apresentados
como
paradigmas
retratam
situações
diametralmente opostas ao do caso em concreto, fazendo com que o apelo recursal esbarre na
prescrição do art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF”;
- “em seu Recurso Especial, a PFN transcreveu e destacou, em negrito, longos
trechos dos votos que descrevem peculiaridades dos acórdãos paradigmas, sem se preocupar em
fazer qualquer cotejo analítico para demonstrar a suposta e alegada similitude fática com a
situação relatada pela fiscalização no Acórdão Recorrido”;
- “A ausência de identidade fática entre os Acórdãos apresentados pela D.
Procuradoria e o Acórdão Recorrido não se restringe à divergência das acusações fiscais e às
fundamentações legais aplicadas a cada caso, vai muito além. Nos paradigmas no 1402-00.728 e
no 1401-001.77 a fiscalização efetuou lançamento de ofício apurando a base de cálculo sob a
sistemática do Lucro Real, enquanto o Colegiado entendeu que o correto seria o arbitramento
do lucro para aferição das bases tributárias. E mais: em ambos, a contabilidade da empresa foi
desqualificada, tendo em vista a demonstração de sua imprestabilidade. Há inclusive,
comprovação de fraude a desfavor do Contribuinte autuado. Fatos esses TOTALMENTE
OPOSTOS do que ocorreu no caso em tela.”;
- “os cenários são contrários e, por conseguinte, também são diversas suas
tratativas e peculiaridades [...] para chegar ao lucro através da metodologia do arbitramento
não é preciso grande esforço. Além de descomplicado, não é necessário explorar a contabilidade
da empresa, como ocorre no Lucro Real. Basta que a receita do sujeito passivo seja
conhecida.”;
- “o pressuposto de admissibilidade do Recurso Especial é a divergência de
aplicação de determinada regra jurídica tributária a situações fáticas idênticas.”
E no mérito, aduz (grifos e destaques originais):
- “os ajustes pretendidos pela Procuradoria equivalem ao restabelecimento do
arbitramento afastado pelo Fisco”;
- “o que verdadeiramente busca a Procuradoria é a CORREÇÃO dos Autos de
Infração lavrados em patente DESCONFORMIDADE com a legislação vigente [...] não se
trata de mero ‘equívoco na forma de apuração do tributo’, mas em utilização de regime de
tributação mais onerosa ao Contribuinte, em indevida desconsideração do extenso rol de
documentos que está incluso nos autos”;
- “a falha cometida pela fiscalização esbarra na necessária observância dos
pressupostos de validade do ato, estampados nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72. Trata-
se de vício material, impossível de ser sanado mediante determinação de autoridade julgadora,
de forma a ‘aproveitar’ lançamento imprestável”;
- “os Autos de Infração lavrados contra a empresa Recorrida foram cancelados
pela autoridade julgadora em razão da imprestabilidade da autuação, causada por erros
insanáveis cometidos pela autoridade autuante, são eles: desconsideração indevida do extenso
Fl. 46613
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

rol de documentos apresentados pela pessoa jurídica no momento da fiscalização e o
equivocado arbitramento do lucro, realizado sem respaldo legal”;
- “a correta ‘descrição dos fatos’ e o ‘enquadramento legal’ em conformidade
com a legislação vigente são fundamentos de validade do lançamento de ofício, vez que
possibilita a extração da norma aplicável ao caso concreto e, principalmente, a ampla defesa e
o contraditório do contribuinte”;
- “o vício material é impossível de ser sanado de forma a “aproveitar” o
lançamento imprestável”;
- “constituído o crédito tributário e regularmente notificado o sujeito passivo, o
lançamento somente poderá ser alterado em uma das hipóteses taxativas do art. 145 do CTN
[...] limites objetivos impostos ao poder de revisão do ato administrativo”;
- “o lançamento tributário somente poderá alterado por iniciativa da autoridade
administrativa se constatado um dos casos previstos no art. 149 do CTN [...] nenhum dos
incisos mencionados no art. 149 corresponde a erro na fundamentação e critério jurídicos
adotados pela fiscalização”;
- ausência de competência da autoridade julgadora para aperfeiçoar o lançamento;
- “O art. 146 do CTN determina que os critérios jurídicos adotados pela
autoridade no lançamento de ofício não poderão ser modificados”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Propostas de divergência semelhantes foram submetidas a este Colegiado,
atreladas aos mesmos paradigmas. É exemplo o acórdão no 9101-005.734, prolatado em sessão
de 02/09/2021, que decidiu por não conhecer de pelo especial, nos termos do voto da então
Relatora, Conselheira Edeli Pereira Bessa, por não divisar similitude fática entre os paradigmas
no 1402-00.728 e no 1401-001.773 e a decisão então recorrida. Reproduzo a seguir excertos
daquele voto, pedindo vênia para acolhê-los como fundamentos para, também neste feito, não
conhecer do recurso especial fazendário:
“No presente caso [...] não há como conhecer do recurso especial da PGFN.
Diversamente dos paradigmas indicados, nos quais outros Colegiados do CARF
decidiriam que era possível ajustar o lançamento formulado na sistemática do
lucro real para limitar a exigência aos valores determinados mediante
arbitramento dos lucros, no presente caso a exigência foi formulada segundo as
regras do lucro arbitrado e o recálculo do crédito tributário segundo a
Fl. 46614
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

sistemática do lucro real demandaria a identificação de quais ajustes deveriam
ser feitos à base de cálculo originalmente declarada pelo sujeito passivo [...].
Destaque-se que o paradigma no 1401-001.773, embora traga a menção, em seu
voto condutor, de que seria possível acolher pedido de apuração do lucro real ao
invés de arbitramento dos lucros, tal se dá como obiter dictum, na medida que a
decisão do Colegiado examinava, apenas, a possibilidade de arbitramento dos
lucros em face de lançamento formulado na sistemática do lucro real, e é sob
esta premissa que se deve interpretar os votos que acompanharam o relator do
paradigma, restando consolidado na ementa do julgado que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LUCRO REAL X LUCRO ARBITRADO. POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PELO JULGADOR.
Todos os critérios utilizados pela autoridade fiscal para arbitrar ou deixar
de arbitrar estão sob o crivo da autoridade julgadora, uma vez que o
lançamento é atividade administrativa vinculada. Nada obstante, se o
julgador entender que o lançamento deveria ter sido realizado pelo
arbitramento no lugar do lucro real, ao revés de afastar
integralmente a exigência, deverá promover o seu novo cálculo, pois
este depende de simples operações matemáticas. (negrejou-se)
Basta observar que se retirada do voto condutor do paradigma a referência à
possibilidade de se reverter para lucro real lançamento na sistemática do lucro
arbitrado, a decisão do Colegiado seria a mesma: é possível alterar lançamento
formulado na sistemática do lucro real para aplicar a sistemática do lucro
arbitrado. E isto, essencialmente, porque outro era o contexto fático analisado
naquele paradigma, o mesmo se verificando no paradigma no 1402-00.728.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para
comparação de interpretações e constatação de divergência é indispensável que
situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados.
Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir,
no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência
da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas
órgão destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás,
é o entendimento firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como são exemplos os recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-
003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito consolidado
administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso,
é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência”
ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães
Fl. 46615
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o
centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente
confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem
com os do acórdão inquinado.”
Também neste caso, identifico distinção fática relevante entre o acórdão recorrido
e os paradigmas no 1402-00.728 e no 1401-001.773.
Recorde-se que o recorrido afastou lançamento efetuado pela sistemática do lucro
arbitrado, ao fundamento de que a fiscalização não comprovara a imprestabilidade da
escrituração do contribuinte para apuração pelo lucro real; o colegiado a quo manifestou, ainda,
que o arbitramento era injustificado pois, na análise dos julgadores, a escrituração apresentada
permitiria a apuração do lucro real trimestral pela Fiscalização. Nesse contexto, o apelo especial
fazendário propõe dissídio quanto à possibilidade de “ajuste” da apuração fiscal, de lucro
arbitrado para lucro real, em lugar do cancelamento do auto de infração.
Os paradigmas no 1402-00.728 e no 1401-001.773, por seu turno, admitem a
possibilidade de ajuste de lançamento fiscal em sentido contrário, de lucro real para lucro
arbitrado. E ambos paradigmas registram que a contabilidade do contribuinte revelava-se
imprestável para apuração do lucro real, situação inteiramente oposta à descrita no acórdão ora
recorrido.
O paradigma no 1402-00.728 essencialmente identifica hipótese legal de
arbitramento de lucros, nos termos do art. 47, II da Lei no 8.981, de 1997, art. 24 da Lei no 9.249,
de 1996, e arts. 529 e 530 do RIR/99, análise que remete às circunstâncias daquele caso
concreto, ausentes no presente feito:
“Das demais alegações da recorrente
As demais alegações da recorrente, com exceção a multa de 75% que diz ser
confiscatória, podem ser resumidas no argumento de que o Fisco não pode
arbitrar o lucro líquido como a totalidade das receitas supostamente omitidas, ao
argumento de o recorrente apura o Imposto Sobre a Renda pela sistemática do
lucro real.
Segundo a autoridade fiscal, não estão contabilizadas nos Livros Diário e Razão
(fls. 02 a 80, do anexo n° I), as notas fiscais de compras que perfazem os totais
mensais
discriminados na
planilha "resumo
das
notas fiscais
não
contabilizadas", anexa às fls. 62, cujos montantes anuais segues no quadro
abaixo:
[...]
Também, segundo a autoridade fiscal, quando se compara os registros de
entrada e registro no livro razão, tem-se as seguintes omissões:
[...]
Os demonstrativos acima, apurados pela fiscalização a partir de verificações,
demonstram que a contabilidade da empresa não merece credibilidade, pois os
valores das transações omitidas superam ao montante dos operações registradas.
Fl. 46616
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

Não se pode conferir credibilidade à contabilidade, só porque ela preenche os
requisitos formais, quando materialmente se verifica que ela não reflete a
realidade da empresa.
O artigo 47, II da Lei no 8.981, de 1997, determina que o lucro da pessoa
jurídica será arbitrado quando:
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Entende-se por contabilidade na forma da lei aquela que registra integralmente e
não parte reduzida das operações comerciais e transações bancárias.
No caso dos autos, a apuração feita pela autoridade fiscal demonstrou que a
recorrente teve omissões em montante maior ao das receitas registradas. Tal fato
demonstra, de forma inquestionável, que a contabilidade apresentada pela
recorrente não atendia aos requisitos especificados nos incisos I e II, do artigo
47 da Lei no 8.981, de 1997 e artigos 529 e 530, do Regulamento do Imposto de
Renda, que nestas situações determinam que o lucro deve ser arbitrado.
O arbitramento do lucro não é faculdade concedida pela lei, mas sim imposição.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, não usa a expressão poderá, mas sim será
arbitrado. Constatado fraude que não identifica as efetivas operações da
empresa, a autoridade fiscal, mesmo para as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, deve arbitrar o lucro.
O artigo 24 da Lei no 9.249, de 1996, deve ser aplicado em conjunto com o
artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995. Nos casos em que a contabilidade da
empresa apresentar deficiência ao ponto de registrar menos da metade das
operações, deverá a autoridade fiscal proceder o arbitramento do lucro. Não é
regular a contabilidade que deixa de registrar a maior parte das transações
realizadas pelo contribuinte. O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar o
comando de que o lucro será arbitrado nos casos que especifica, não confere
faculdade à autoridade fiscal, mas sim comando impositivo quanto à forma de
tributação.
[...]
ISSO POSTO, voto [...] No mérito, dar provimento parcial ao recurso para
reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para o montante correspondente a
9,6% do total da receita, aplicando-se a sistemática de apuração do lucro
arbitrado, deduzindo-se os pagamentos já realizados relativos aos valores
declarados”. [destaques ora inseridos]
Desse modo, não há como admitir-se o Apelo.
Pelas razões expostas, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
Fl. 46617
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726440/2015-66

2 CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 46618
DF CARF MF
Original